Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009524-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA JULIANA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 014.747.621-66 (EMBARGANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. Erro fático no acórdão. Reembolso indevidamente fixado. Custeio direto do procedimento. Adequação para obrigação de fazer. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Proveito econômico. Sucumbência recíproca. Inexistência de omissão. Acolhimento parcial com efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para condenar operadora de plano de saúde ao reembolso de despesas cirúrgicas, afastando danos morais e fixando sucumbência recíproca, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro fático no acórdão ao determinar reembolso, quando o custeio do procedimento foi realizado diretamente pela operadora; e (
ii
) saber se há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação da sucumbência mínima prevista no art. 86,
p.u
., do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
Verificado erro fático no acórdão embargado, pois o pagamento do procedimento foi realizado diretamente pela operadora ao profissional médico, afastando a premissa de desembolso pela autora e, por conseguinte, a determinação de reembolso.

4.

A correção do erro impõe a adequação do provimento jurisdicional para obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento, em consonância com a realidade fática e a
ratio

decidendi
do julgado.

5. Em se tratando de obrigação de fazer com conteúdo econômico aferível, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, afastando-se a base vinculada ao valor da condenação.

6. Inexiste omissão quanto à sucumbência, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, sendo legítima a distribuição recíproca diante do decaimento substancial do pedido de indenização por danos morais.

7. A pretensão de reconhecimento de sucumbência mínima traduz inconformismo com o julgamento, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir erro fático e ajustar o dispositivo quanto à obrigação de fazer e à base de cálculo dos honorários.

Tese de julgamento
:

“1. O erro fático quanto às premissas do acórdão autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. Nas obrigações de fazer com conteúdo econômico aferível, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido.

3. A rejeição de pedido indenizatório relevante caracteriza sucumbência recíproca, afastando a incidência do art. 86,
p.u
., do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, § 2o, 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

S
TJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.593.753/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
MARCIA JULIANA RODRIGUES CAMPOS

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
351714394
), o qual, à unanimidade de votos,
deu parcial provimento

ao
recurso de apelação interposto pela embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da

6
a Vara Cível da Comarca de

Cuiabá/MT, nos autos da
aç
ão de
o
brigação de
f
azer cumulada com
i
ndenização por
d
anos
m
orais, sob o no
1009524-92.2023.8.11.0041
.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora para condenar a operadora de plano de saúde a reembolsar as despesas com o procedimento cirúrgico, nos limites da tabela do plano, mantendo o afastamento da indenização por danos morais e fixando a sucumbência recíproca (50% para cada parte), com honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando, em síntese: a) a existência de erro fático, erro material e omissão, pois o pagamento do procedimento cirúrgico foi realizado diretamente pela Unimed ao médico não cooperado, e não pela autora, razão pela qual a condenação em “reembolso” apresenta premissa equivocada e esvazia a base de cálculo dos honorários, que devem incidir sobre o proveito econômico (valor da obrigação de fazer); e b) omissão quanto à aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, defendendo que sucumbiu em parte mínima e que o ônus sucumbencial deve recair integralmente sobre a operadora. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados (ID 351714394).

Em contrarrazões, sustenta o embargado a inexistência de vícios no acórdão, defendendo que o cumprimento da obrigação de fazer possui natureza assistencial que não se confunde com condenação pecuniária para fins de honorários, e que a manutenção da sucumbência recíproca é impositiva, porquanto a autora decaiu de pedido indenizatório expressivo. Pede o desprovimento do recurso (ID 354778361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a existência de erro material, erro fático e omissões no acórdão embargado, voltando-se contra a determinação de "reembolso", a base de cálculo dos honorários advocatícios e a distribuição da sucumbência.

A embargante busca a adequação do julgado à realidade fática do custeio direto da cirurgia, refletindo o proveito econômico na verba honorária, e a aplicação do princípio da sucumbência mínima.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a existência de erro material no acórdão embargado quanto às premissas fáticas conduz ao acolhimento da pretensão”.
(STJ -

EDc
l
no

AgIn
t
nos

EDc
l
no REsp: 1593753 RS 2016/0084317-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
02/08/2018)

Da análise atenta do caderno processual, verifica-se que o acórdão embargado partiu da premissa de que a autora arcou financeiramente com o procedimento cirúrgico junto ao médico não credenciado, razão pela qual o dispositivo determinou o
“
reembolso
”
com
“
correção monetária desde o desembolso
”
.

Contudo, resta incontroverso, corroborado pelo comprovante de transferência bancária encartado aos autos, que o montante atinente à cirurgia foi adimplido diretamente pela Unimed Cuiabá ao médico responsável pelo procedimento. Sendo assim, o comando impositivo de “reembolso” revela-se material e
faticamente
equivocado.

A determinação escorreita, que alinha a
ratio

decidendi

do reconhecimento da falha da rede credenciada à realidade fática do processo, consiste na procedência do pedido principal para
confirmar a obrigação de fazer atinente ao custeio do tratamento.

Ao sanar esse erro fático, emerge evidente omissão reflexa no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. O acórdão embargado fixou a verba honorária em 12% sobre o “valor da condenação”. Ocorre que, afastada a figura do reembolso e restando apenas a condenação em obrigação de fazer (custeio do tratamento) e a improcedência dos danos morais, a fixação sobre a “condenação” torna-se inexequível ou, no mínimo, obscura, pois não há valor pecuniário direto a ser pago à parte autora.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, determinando que incidam sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que
“[...] e
m obrigações de fazer com conteúdo econômico aferível, como o fornecimento de tratamento médico por plano de saúde, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico efetivamente obtido pelo vencedor, e não o valor estimado da causa
”

(N.U 1035728-08.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Assim, neste caso, tratando-se de obrigação de fazer, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico efetivamente obtido pelo vencedor.

Portanto, acolho os presentes embargos neste ponto para, reconhecendo o erro fático da imposição de "reembolso", alterar o dispositivo do acórdão para confirmar a tutela provisória e julgar procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente no dever da operadora de suportar os custos do procedimento cirúrgico. Por consequência, a base de cálculo dos honorários advocatícios (12%) deve ser readequada para incidir sobre o proveito econômico obtido, representado pelo valor despendido para o custeio do tratamento médico sub judice.

Por outro lado, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, aduzindo que formulou diversos pedidos relacionados ao procedimento cirúrgico e decaiu unicamente em relação à indenização por danos morais. Com esse raciocínio, argumenta que sofreu sucumbência mínima e que a embargada deve arcar com a integralidade dos ônus processuais.

A argumentação não se sustenta.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

A decisão colegiada abordou de maneira expressa e fundamentada a questão dos ônus sucumbenciais, aplicando a regra do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil (“Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno ambas as partes...”).

O indeferimento do pedido de indenização por danos morais, cujo valor expressivo foi expressamente delineado na petição inicial (R$ 10.000,00), configura decaimento substancial de uma das pretensões principais e autônomas da parte autora. A formulação de pedidos cumulativos (obrigação de fazer e reparações pecuniárias) e a rejeição integral do pleito indenizatório obstam o reconhecimento de decaimento mínimo, caracterizando vitória e derrota recíprocas e proporcionais, nos exatos termos delineados no acórdão.

Evidencia-se, sob essa ótica, o nítido propósito de promover o rejulgamento da distribuição dos ônus sucumbenciais segundo critérios interpretativos próprios, o que é incompatível com a natureza estrita do recurso de embargos de declaração.

Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro a ser sanado neste aspecto, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
quanto ao tema da sucumbência.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
, conferindo-lhes excepcionais efeitos infringentes para sanar o erro material/fático e a omissão apontados, de modo a retificar a redação do dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter o seguinte teor:

“Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e confirmar a obrigação de fazer consistente no dever da operadora de arcar com o custeio da cirurgia realizada pela autora, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor integral correspondente ao custeio do tratamento médico), a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

A exigibilidade permanece suspensa em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).”

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026